Tribunal: TJDFT
Processo: 0742672-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742672-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES, M. C. D. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O O apelante, M.C.D.A.D. (autor), representado por sua genitora RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES (autora), opuseram embargos de declaração em face do acórdão de ID 40616964, cuja ementa se acha redigida nos seguintes termos, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. TERAPIA PEDIASUIT. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. MÉTODO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. AUSÊNCIA DO ROL DA ANS. TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS. PRECEDENTES STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Há interesse de agir da ré/recorrente, na medida em que entende não haver cobertura aos tratamentos pleiteados, por se encontrarem fora do rol da ANS. Havendo argumento apresentado apenas em sede recursal, a alegação não merece conhecimento, sob pena de se configurar supressão de instância. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. Considerando o caráter experimental da terapia PediaSuit, juntamente com a falta de evidências a indicarem os benefícios desse tipo de tratamento frente à fisioterapia neuromotora convencional, não se mostra ilegal ou abusiva a conduta da apelada ao negar a cobertura ao tratamento pleiteado, porquanto amparada na lei e no contrato celebrado entre as partes, os quais excluem da cobertura tratamentos experimentais e que não se encontram no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN 465/2021). Destaque-se que a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, já considerando o julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP pela Segunda Seção daquela Corte Especial, é no sentido de ser reconhecida a ausência de obrigatoriedade de os planos de saúde cobrirem o tratamento pelo método PediaSuit (AgInt no AREsp n. 1.960.488/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). Não é de cunho obrigatório a cobertura da hidroterapia e equoterapia, pois, além de possuírem caráter experimental, estão excluídas do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, por utilizarem materiais e estruturas específicas que as impossibilitam de ser realizadas em consultório, de forma ambulatorial, conforme o Parecer Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, da ANS, publicado em 19/08/2022. Não se podendo imputar à seguradora/operadora conduta ilícita ou abusiva, é incabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais (ID 41303269), o embargante requer a concessão de tutela de urgência, para que seja mantido o custeio do tratamento, evitando-se lesão grave e de difícil reparação à saúde da criança, que deixou de receber o tratamento necessário para lhe proporcionar melhores condições de vida. Argumenta que a probabilidade do direito resta demonstrada pelos relatórios médicos, que indicam a necessidade da realização do tratamento fisioterápico intensivo, com urgência, destacando que a própria ré confessou não questionar a necessidade dos tratamentos, fato que foi consignado na sentença como incontroverso. Acrescenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mostra-se presente, na medida em que o menor apresenta paralisia cerebral Leucomalácia periventricular bilateral, caracterizada por atraso global do desenvolvimento e movimentos involuntários, cujo quadro é agravado pela ausência de tratamento, pois ocasiona a regressão nos ganhos alcançados e pode levar a encurtamentos e deformidades ósseas, bem como atrapalhar o processo de Ortostatismo e marcha. Informam que o relatório fisioterápico apresentado, de 4/11/2022, destaca todos os resultados obtidos com o tratamento, bem como a urgência e imprescindibilidade na sua retomada, sob pena de severo atraso no desenvolvimento motor, deformações osteoarticulares e comprometimento da massa óssea. Explica que o objeto do contrato é o cuidado da saúde, bem de extrema relevância à vida e dignidade humana, assegurado constitucionalmente como direito fundamental de todos. Cita os artigos 196, 197 e 227, da Constituição Federal, a doutrina da proteção integral adotada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a Lei no 14.454/2022, que dispõe sobre o caráter exemplificativo do rol da ANS. Conclui pela presença dos requisitos do artigo 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, de modo que deve ser concedida a tutela de urgência. No mérito, sustenta, em síntese, que a tese recursal da ré, no sentido de que os tratamentos pleiteados teriam caráter experimental, foi deduzida somente na apelação, não havendo anterior discussão sobre a questão na fase de instrução. Narra que não houve contestação quanto ao tratamento de equoterapia, razão pela qual a ré/embargada não poderia, de igual forma, fazê-lo na fase recursal. Afirma que houve preclusão das matérias e inovação recursal, de modo que a sua análise acarretaria indevida supressão de instância e, em consequência, ofensa aos princípios da congruência, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Alega, por tais razões, a ocorrência de contradição no acórdão, pois, de forma contrária aos seus próprios fundamentos, o recurso interposto pela ré foi provido com base na mencionada tese, não debatida em primeira instância. Requer, ao final, o conhecimento dos embargos, a fim de que sejam corrigidas a contradição e premissas fáticas adotadas, para que seja alterada a decisão judicial, garantindo-se o direito constitucional à saúde, a fim de proporcionar à criança, de apenas 5 anos de idade e com paralisia cerebral, o acesso aos tratamentos imprescindíveis à sua saúde e qualidade de vida. Relatados, decido. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Diante disso, nessa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelos recorrentes. Com efeito, o autor/embargante M.C.D.A.D. possui paralisia cerebral (ID 35414437) e, por não apresentar melhora do quadro clínico por meio da realização de fisioterapia com métodos tradicionais, foi-lhe prescrito o tratamento fisioterápico intensivo com método PediaSuit, hidroterapia e equoterapia, com o objetivo de estimular o seu desenvolvimento motor, evitar deformações osteoarticulares e estimular o desenvolvimento da massa óssea, conforme Relatórios Médicos de IDs 35414443, 35414444 e 35416614. Ocorre que, apesar de haver registro vigente na ANVISA (no 81265770001) do material utilizado na terapia PediaSuit, (chapéu, colete, calção, joelheiras e calçados adaptados interligados por bandas elásticas), conforme se pode verificar no sítio eletrônico daquela agência (https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351573393201545/), o referido tratamento ainda carece de respaldo científico que comprove a sua eficácia. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente, julgado em 23/06/2022, considerando o julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP pela Segunda Seção daquela Corte Especial, firmou entendimento no sentido da ausência de obrigatoriedade, por parte dos planos de saúde, de cobertura do tratamento pelo método PediaSuit. Veja-se: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA, COMO SEGUNDO FUNDAMENTO AUTÔNOMO, SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DESSAS TERAPIAS PELO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DO PODER REGULADOR DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA COMPETENTE. MANIFESTA INVIABILIDADE. 1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4o, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 3. Como incontroverso, a terapia vindicada não está contemplada no Rol da ANS, a par de ter parecer desfavorável do NAT-JUS NACIONAL e do CFM, sendo certo que a Segunda Seção, por ocasião do recente julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, pacificou o seguinte: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS". 4. Nessa linha de intelecção, e como segundo fundamento autônomo, a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10o, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 5. Por um lado, "cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas.Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126)" (AgInt no REsp n. 1.879.645/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/5/2021.). Por outro lado, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp 1834266/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). 6. "Conforme adverte a abalizada doutrina, o fenômeno denominado 'judicialização da saúde' exige redobrada cautela e autocontenção por parte de toda a magistratura, para não ser levada a proferir decisões limitando-se ao temerário exame insulado dos casos concretos, que, somados, correspondem à definição de políticas públicas, feita sem qualquer planejamento (que o Judiciário, pela justiça do caso concreto, não tem condições de fazer) e sem atentar para as deficiências orçamentárias que somente se ampliam em decorrência de sua atuação, desprovida que é da visão de conjunto que seria necessária para a definição de qualquer política pública que se pretenda venha em benefício de todos e não de uma minoria'. Com efeito, o 'grande risco da concessão judicial indiscriminada [...] é que o summum jus (concessão de um direito individual mal investigado) se transforme em summa injuria (interesse coletivo desprotegido). Isto sem falar que o juiz se substitui ao Legislativo e ao Executivo na implementação de políticas públicas, concentrando em suas mãos uma parcela de cada um dos três Poderes do Estado, com sérios riscos para o Estado de Direito e para a segurança jurídica' (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Judicialização de políticas públicas pode opor interesses individuais e coletivos)" (AgInt no AREsp 1619479/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.960.488/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022) ( g.n) Por outro lado, quanto ao pedido de cobertura de hidroterapia e equoterapia, a cobertura mínima exigida das entidades que mantêm planos privados de assistência à saúde está regida pela Lei n° 9.656/98, que traz, em seu artigo 10, as exclusões admissíveis. Observa-se que o inciso I prevê a exclusão da cobertura de tratamentos experimentais. Confira-se: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) De igual forma, a Resolução Normativa no 465/2021 também exclui da cobertura assistencial os tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais. Confira-se: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24; Por sua vez, o contrato celebrado entre as partes prevê, na cláusula décima primeira (ID 35416608 - pág. 19), de maneira clara e expressa, em consonância com a legislação supracitada, a exclusão de tratamentos experimentais, nos seguintes termos: 11 Cláusula Décima Primeira EXCLUSÕES DE COBERTURA 11.1.4 – Tratamento clínico ou cirúrgico experimental. (...) 11.1.4.1 – São experimentais aqueles assim considerados pelo Conselho Federal de Medicina: os que empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registradas/não regularizadas no país e aqueles cujas indicações não constem da bula/manual registrado na Anvisa. Nesse contexto, a gestora do plano também não possui o dever de custeio de hidroterapia e equoterapia, considerando a cláusula de exclusão de cobertura de tratamentos experimentais constante do regulamento do plano, bem como a sobredita legislação, que autoriza essa exclusão (artigo 10, inciso VII, da Lei n° 9.656/98 e artigo 17, parágrafo único, inciso VII, da RN no 465/2021, da ANS). Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. EQUOTERAPIA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL, NO EXERCÍCIO DA MISSÃO INSTITUCIONAL DA ANS DE DEFENDER O INTERESSE PÚBLICO, NO ÂMBITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR (ART. 3o, CAPUT, DA LEI N. 9.961/2000). CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. DESRESPEITO À TRIPARTIÇÃO DE PODERES E PATENTE FATOR DE ENCARECIMENTO INSUSTENTÁVEL DA SAÚDE SUPLEMENTAR. ENUNCIADO N. 21 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ, PROPUGNANDO A OBSERVÂNCIA AO ROL, RESSALVADAS AS COBERTURAS ADICIONAIS CONTRATADAS. EQUOTERAPIA. MÉTODO QUE, À LUZ DOS PRECEITOS DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS - SBE, NÃO TEM SEQUER EVIDÊNCIA DE EFICÁCIA, CONFORME NOTAS TÉCNICAS DO NAT-JUS. VINDICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DESSA TERAPIA, PELO JUDICIÁRIO, EM SUPRESSÃO DO PODER REGULADOR DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4o, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 3. A submissão ao rol da ANS, ao contrário da tese sustentada no presente recurso, a toda evidência, não privilegia nenhuma das partes da relação contratual, pois é solução concebida e estabelecida pelo legislador para harmonização da relação contratual que, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. A ANS, como mencionado no precedente invocado com citação de escólio doutrinário especializado, por meio de suas Resoluções da Diretoria Colegiada, em cumprimento à vontade do legislador, formula políticas públicas incluindo tratamentos obrigatórios para os diversos tipos de produtos básicos, de modo a corrigir os desvios que a evolução da ciência médica acaba trazendo para as operadoras que exploram os planos e seguros privados de assistência à saúde. Malgrado trate-se de regulamentação infralegal, decorre de expressa delegação legal de competência, o que se configura mesmo necessário em vista do fato de que "a rapidez com que são editadas as regras é a mesma com que elas podem ser revogadas ou modificadas, caso produzam resultados contrários aos pretendidos. Estes efeitos não poderiam ser obtidos se fosse necessário o processo legislativo" (BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde: comentada e anotada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 65-69). 4. "Conforme adverte a abalizada doutrina, o fenômeno denominado 'judicialização da saúde' exige redobrada cautela e autocontenção por parte de toda a magistratura, para não ser levada a proferir decisões limitando-se ao temerário exame insulado dos casos concretos, que, somados, correspondem à definição de políticas públicas, feita sem qualquer planejamento (que o Judiciário, pela justiça do caso concreto, não tem condições de fazer) e sem atentar para as deficiências orçamentárias que somente se ampliam em decorrência de sua atuação, desprovida que é da visão de conjunto que seria necessária para a definição de qualquer política pública que se pretenda venha em benefício de todos e não de uma minoria'. Com efeito, o 'grande risco da concessão judicial indiscriminada [...] é que o summum jus (concessão de um direito individual mal investigado) se transforme em summa injuria (interesse coletivo desprotegido). Isto sem falar que o juiz se substitui ao Legislativo e ao Executivo na implementação de políticas públicas, concentrando em suas mãos uma parcela de cada um dos três Poderes do Estado, com sérios riscos para o Estado de Direito e para a segurança jurídica' (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Judicialização de políticas públicas pode opor interesses individuais e coletivos)" (AgInt no AREsp 1619479/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021). 5. Como segundo fundamento autônomo, no banco de dados E-natjus do CNJ, consta a bem recente nota técnica n. 32.662, emitida em 7/5/2021 pelo Nat-jus/RS, com parecer desfavorável à cobertura vindicada, por haver apenas "estudos de fraca qualidade que avaliaram a equoterapia", salientando que nenhum deles procedeu à comparação com a fisioterapia convencional, e que, mesmo o estudo com o maior número de participantes, não encontrou nem mesmo diferença significativa entre os grupos estudados. Concluiu-se que não há elementos suficientes para justificar a imprescindibilidade do método em detrimento aos outros métodos convencionais disponíveis. No mesmo diapasão, a Nota Técnica NAT-Jus/UFMG n. 29/2017, analisando os tratamentos Fonoaudiologia com os métodos ABA, Teacch, Pecs e Floortime, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e com os métodos ABA e Floortime, Psicoterapia Cognitivo Comportamental pelo método ABA, Equoterapia, Hidroterapia, Psicomotricidade e Musicoterapia, apresenta o parecer técnico de que não existem evidências científicas que corroborem a sua efetividade, e que também "não há justificativa clínica para utilização destes métodos em relação aos ofertados no rol da ANS". Por conseguinte, a par de ser questão de clara atribuição conferida por lei ao Poder Executivo, a exclusão dessa cobertura, pela ótica da Ciência atual (notadamente, à luz dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde ATS, que orientam a elaboração do Rol da ANS), nem sequer parece se mostrar desarrazoada. 6. "Cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126). Com efeito, o magistrado deve levar em consideração que o próprio Judiciário pode afetar claramente os custos das atividades, caso não aprecie detidamente todas as razões e os fatos das causas trazidas ao Estado-juiz. Muito embora seja certo que há uma vinculação de todas as relações contratuais à função social, 'não se pode confundir a função social do contrato com a justiça social a ser implementada pelo Estado através de políticas públicas' (TIMM, Luciano Benetti. O novo direito civil: ensaios sobre o mercado, a reprivatização do direito civil e a privatização do direito público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 113-125)" (AgInt no REsp 1879645/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.694.822/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.) (g.n.) Além disso, a hidroterapia e a equoterapia estão excluídas do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, por utilizarem materiais e estruturas específicas que as impossibilitam de ser realizadas em consultório, de forma ambulatorial, conforme o Parecer Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, da ANS, publicado em 19/08/2022 e disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_25_2021_pilates__rpg__hidroterapia__equoterapia_e_outros.pdf. Com efeito, no caso em análise, os requisitos necessários para o deferimento do pedido não se encontram presentes, porquanto, nos termos do acórdão embargado, que examinou a questão de forma exauriente, não se verifica a probabilidade do direito, notadamente em razão da ausência de obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos pleiteados, cuja eficácia científica também não é comprovada. Não se olvida que, em se tratando de antecipação de tutela recursal contra acórdão, há que se proceder com redobrada cautela. Afirmar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível quando o acórdão vergastado for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, desconsiderar precedente obrigatório sem fazer o devido distinguishing, não sendo, a toda evidência, essa a hipótese dos autos. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, de igual forma, não se mostra presente, pois os apelantes limitam-se a afirmar que o menor poderá sofrer retrocesso em seu tratamento, o que não se mostra suficiente para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator